Tribunal: TJMT
Processo: 1013069-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1013069-41.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIA REJANE TATTO FILIPPI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
A parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita ao fundamento que não possui condição financeira para arcar com custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família neste momento. Entretanto, apresentou apenas a declaração de hipossuficiência para corroborar com alegado.
Assim, como foi requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte recorrente para apresentar os documentos que entender pertinentes que comprovem sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Em caso de recolhimento do preparo recursal, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça